Tribunal: TJES
Processo: 5009566-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009566-45.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GENILSON MARIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela

parte autora em face da sentença (id. 3267437) que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida
da demandada
e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a legitimidade passiva da ré e, no mérito, a responsabilidade da central sindical por atos praticados pelos candidatos à direção de sindicato.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita já analisado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor seria candidato à
direção do sindicato dos trabalhadores
na indústria de carnes e derivados do Estado do Espírito Santo e
teria descoberto
que a chapa dois
distribuiu panfleto
com a informação de que
o requerente, representante da chapa um, seria ‘laranja’ e atuara em nome dos
empregadores (sindicato patronal), pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
em especial de responsabilidade da ‘matriz’ por conduta praticada pela ‘filial’, não se pode desconsiderar que a
estrutura sindical não pode ser comparada à estrutura de sociedades empresárias.

Em verdade, a
estruturação dos sindicatos é previsa na Consolidação das Leis Trabalhista, de sorte que a união de sindicatos forma a federação sindical, cuja união forma a confederação sindical, que formam
a Central Única dos Trabalhadore
s, entidade máxima de representação dos trabalhadores
e, conforme disciplina a Lei
11.648/08,
a Central Sindical é formada por, ao menos,
cem sindicatos
e
possui atribui

atribuições específicas como
a coordenação da representação dos trabalhadores
e a discussão, com a sociedade civil e a Administração Pública, dos interesses da classe trabalhadora.

Art. 1
o
A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas:

I- coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas; e

II – participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais estejam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores.

Parágrafo único. Considera-se central sindical, para os efeitos do disposto nesta Lei, a entidade associativa de direito privado composta por organizações sindicais de trabalhadores.

Art. 2
o
Para o exercício das atribuições e prerrogativas a que se refere o inciso II do caput do art. 1
o

desta Lei, a central sindical deverá cumprir os seguintes requisitos:

I - filiação de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos distribuídos nas 5 (cinco) regiões do País;

II - filiação em pelo menos 3 (três) regiões do País de, no mínimo, 20 (vinte) sindicatos em cada uma;

III - filiação de sindicatos em, no mínimo, 5 (cinco) setores de atividade econômica; e

IV - filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% (sete por cento) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional.

Portanto,
a toda evidência, não há como reconhecer a
pertinência subjetiva da entidade máxima
responsável
pelo macrossistema sindical
(
a
nível nacional)
por danos causados, não por sindicato, mas por
sindicalizados com pretensão aos cargos de direção.

Nesse contexto,
o fato de o panfleto constar
o emblema da CUT n
ão atrai a legitimidade passiva, quiçá à responsabilidade por fato praticado por sindicalizado. Ora, a
prevalecer
a tese suscitada pelo recorrente, a CUT responderia por ato ilícito praticado pelos cerca de dez milhões de sindicalizados nas respectivas disputas eleitorais.

Aliás, apenas por amor ao debate,
menciona-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
na ADC 31,
que reconheceu a ausência de responsabilidade
do diretório nacional de partido, por dívidas e atos praticados pelos diretórios municipais
e estaduais, dada a autonomia
dos partidos políticos, entendimento aplicável ao caso dos autos,
mutatis mutandis,
posto que as eleições
sindicais funcionam, de certo modo, da mesma maneira que as eleições
de partidos públicos.

Assim, entende-se
flagrante a ilegitimidade da recorrida,
dada a ausência de responsabilidade pelos atos praticados pelos sindicalizados, com registro de que a responsabilidade não se presume, decorre da lei e,
in casu,
não se pode aplicar a teoria da aparência,
cabe ao autor/recorrente, caso pretenda, demandar
em face dos responsáveis pela alegada ofensa, responsáveis pela publicação supostamente ofensiva,
de sorte que se vota pela manutenção da sentença por seus fundamentos.

Por fim,
importante registrar que a existência de julgado
invocado na petição
(id. 5149389) não possui efeito vinculante e embora se respeite a posição dos doutos magistrados,
não se comunga
com
o entendimento adotado.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

C
ondena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)